Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], intime-se o agravante para que, querendo, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão que determinou a suspensão do processo de origem por 180 (cento e oitenta) dias nos termos da Lei 11.101/2005, em consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada (Id 76082608 do processo de referência), foi disponibilizada em 3/11/2020 e o presente recurso foi protocolado em 11/12/2020. A reiteração do pedido ou o pedido de reconsideração (Id 77095456 do processo de referência) não suspende o prazo recursal. Destaco a decisão constante do Id 77222915 do processo de referência) haver mantido a anterior (Id 76082608 do processo de referência), de indeferimento do pedido de reconsideração. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;